Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO IDs 15108757 e 15205378. Nada a prover. Disponibilizado o respectivo acórdão no Diário da Justiça Eletrônico de 19/03/2020 e transcorrido o respectivo prazo para oposição de embargos de declaração, esgota-se a competência jurisdicional desta eg. Turma. À I. Secretaria da Turma, para as providências de estilo, com a oportuna certificação do trânsito em julgado, se o caso. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator